Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS. OMISSÃO EVIDENCIADA. SANADA, SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
I. Caso em exame:
1. São embargos de declaração interpostos ao acórdão que, de forma unânime, deu parcial provimento ao apelo do embargante, para absolvê-lo pelo crime de perseguição, mantendo a condenação pelos crimes de violência psicológica e constrangimento ilegal, reduzindo a pena final para 8 (oito) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima, e 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se houve contradição entre proposições dispostas no acórdão; (ii) analisar omissão quanto ao exame de eventual quebra da cadeia de custódia.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. A contradição passível de correção por meio de embargos de declaração deve estar claramente demonstrada pela presença de afirmações que se revelem logicamente incompatíveis entre si, de modo que a conclusão adotada pelo julgador não possa ser conciliada com os fundamentos apresentados no próprio acórdão.
5. Não há que falar em contradição quando o acórdão expõe as razões de decidir de forma fundamentada. O voto condutor explicitou as razões pelas quais as condutas lesivas perpetradas pelo réu se amoldaram ao crime de violência psicológica (art. 147-A, do Código Penal) e não ao crime de perseguição majorada (artigo 147-A, “caput”, c/c §1o, incisos II e III, do Código Penal).
6. Acolhido, em parte, os embargos de declaração para sanar omissão acerca da fundamentação quanto à quebra de cadeia de custódia (capturas de tela de mensagens de WhatsApp).
IV. Dispositivo:
7. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão, sem alteração do julgado.